Tribunal: TJSP
Processo: 1035587-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Voo doméstico – Extravio de bagagem – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado - Valor arbitrado a título de reparação imaterial que se revelou irrisório – Majoração determinada – Recurso da autora provido e negado provimento ao da ré *